Tribunal: TJDFT
Processo: 0728703-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0728703-93.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCUS VINICIUS SOUZA DANTAS, JOSE ALCYR BARBOSA DANTAS, MARINALVA SOUZA DANTAS AGRAVADO: HUGO MORAES PEREIRA DE LUCENA DECISÃO DEFERIMENTO PARCIAL DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial (R$ 122.224,55), acolheu parcialmente a impugnação à penhora apenas para reconhecer a impenhorabilidade da quantia de R$ 7.587,97, mantendo o bloqueio do valor de R$ 47.125,01. O executado/agravante alega, em síntese, que o bloqueio incidiu sobre verbas decorrentes de rescisão de contrato de trabalho, que são impenhoráveis. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja reconhecida a impenhorabilidade do valor bloqueado. Com razão parcial, inicialmente, o agravante, todavia, por outro fundamento. Vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que, embora não seja possível identificar se o bloqueio incidiu apenas sobre verba de natureza salarial (rescisão de contrato de trabalho), o entendimento dominante no Col. STJ é no sentido de ser impenhorável o valor de até 40 salários mínimos depositado em qualquer conta. Confira-se: “(...) 1. São impenhoráveis os saldos inferiores a 40 salários-mínimos depositados em caderneta de poupança e, conforme entendimento do STJ, em outras aplicações financeiras e em conta-corrente. Precedentes. (...)” (AgInt no REsp 1812780/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/05/2021, DJe 26/05/2021) Há, também, risco de dano ao agravante, considerando a eventual impenhorabilidade da verba bloqueada. Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido de efeito suspensivo apenas para impedir a liberação do valor de R$ 47.125,01 ao exequente/agravado até o julgamento do presente agravo de instrumento. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator